Tribunal: TJSP
Processo: 1013176-55.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RESCISÃO. COOPERATIVA HABITACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada visando a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré à devolução de 80% dos valores desembolsados, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RESCISÃO. COOPERATIVA HABITACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada visando a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré à devolução de 80% dos valores desembolsados, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na aplicação da legislação consumerista ao caso e na definição do percentual de retenção dos valores pagos, além da incidência de correção monetária e juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 602 do STJ.
A retenção de valores deve ser compatível com a jurisprudência, não podendo ser abusiva, conforme Súmula 543 do STJ. A retenção de 20% é mantida, exceto para o seguro prestamista, pago a terceiro.
Correção monetária e juros são consectários legais, incidindo a partir do trânsito em julgado, conforme decidido.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.